Tribunal: TJSP
Processo: 1001856-90.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CONTRATO – Mútuo - Ação revisional – Sentença de procedência parcial – Reforma parcial – Aplicação das regras do CDC – Ausência de irregularidade na cobrança de tarifa de avaliação de bem – Teses firmadas pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP) – Contratação de seguro prestamista, sem oportunizar a escolha do consumidor, configurando venda casada – Abusividade reconhecida

Ementa:
CONTRATO – Mútuo - Ação revisional – Sentença de procedência parcial – Reforma parcial – Aplicação das regras do CDC – Ausência de irregularidade na cobrança de tarifa de avaliação de bem – Teses firmadas pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP) – Contratação de seguro prestamista, sem oportunizar a escolha do consumidor, configurando venda casada – Abusividade reconhecida - Aplicação das teses adotadas nos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001856-
90.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO ITAUCARD S/A, é
apelada EDNA NUNES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39565
APELAÇÃO CÍVEL No 1001856-90.2019.8.26.0462
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : VALMIR MAURICI JÚNIOR
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADA: EDNA NUNES DE SOUZA
COMARCA : POÁ
CONTRATO – Mútuo - Ação revisional – Sentença de
procedência parcial – Reforma parcial – Aplicação das
regras do CDC – Ausência de irregularidade na cobrança
de tarifa de avaliação de bem – Teses firmadas pelo STJ em
julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP) –
Contratação de seguro prestamista, sem oportunizar a
escolha do consumidor, configurando venda casada –
Abusividade reconhecida - Aplicação das teses adotadas nos
REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Apelação provida em
parte.
1) Cuida-se de ação revisional de contrato c/c repetição de
indébito julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 87/92, cujo
relatório se adota.
Apela o Banco réu (fls. 112/118). Sustenta a validade do
contrato celebrado pelas partes, não cabendo à autora afirmar que os valores
cobrados são indevidos. Alega que a tarifa de avalição de bem e o seguro
proteção financeira estão expressamente previstos no contrato, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
nenhuma ilegalidade nas cobranças, sendo descabida a devolução de valores
cobrados.
Contrarrazões às fls. 124/127.
Recurso regularmente processado e preparado.
O apelante se manifesta às fls. 137/138.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 133 e 139). O
apelante se opõe ao julgamento virtual (fls. 135). Não ocorreu nenhuma
manifestação da apelada, conforme certidão de fls. 140.
É o relatório.
2) Trata-se de ação em que é alegado que as partes
celebraram contrato de financiamento para aquisição de um veículo automotor,
tendo o réu praticado juros muito superiores à taxa média apurada pelo Banco
Central, incluindo “no financiamento os seguintes valores, sob diversos títulos,
a fim de macular a prestação de serviços, tudo unilateralmente, sem qualquer
participação do Consumidor: -R$ 792,00 (seguro), cláusula B.6; -R$ 120,03
(registro de contrato), cláusula B.9; -R$ 498,00 (TAC), cláusula D.1; -R$ 460,00
(TAB), cláusula D.2; Tais valores totalizam R$ 1.870,03” (sic). Requer a autora
que seja declarada a ilegalidade da cobrança de seguro, registro de contrato,
tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do veículo e capitalização parcial
premiável, ante a configuração de venda casada e ausência de prestação de
informações ao consumidor, com a condenação do réu na devolução, em
dobro, de valores cobrados indevidamente. Requer, ainda, o recalculo do IOF.
A r. sentença julgou a demanda parcialmente procedente
para declarar abusivos o seguro de proteção financeira e a tarifa de avalição
de bem, condenando o réu a restituir à autora o valor pago, de forma simples,
fixando os honorários advocatícios em R$ 500,00, metade aos patronos de
cada parte, ante a sucumbência recíproca.
O recurso merece acolhida em parte.
Com efeito, um dos princípios que regem as obrigações
contratuais é o da autonomia da vontade, que se funda na liberdade de
contratar, podendo as partes estipular livremente sobre seus interesses, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
que os agentes sejam capazes, o objeto seja lícito e que haja forma prescrita
ou não defesa em lei (art. 104 do CC/02).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51 do
CDC).
O contrato questionado na inicial foi firmado em 17/02/2017,
tendo as partes ajustado juros de 1,97% ao mês e de 26,37% ao ano, tarifa de
cadastro de R$ 498,00, tarifa de avaliação de bem de R$ 460,00, registro de
contrato de R$ 120,03 e seguro proteção financeira de R$ 792,00 (fls. 27/28).
No tocante ao seguro, no julgamento do REsp no
1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP, ambos relatados pelo Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, em 12/12/2018, na forma do art. 1.040 do CPC, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”.
Restou consignado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP
que:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço
financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris:
(...)
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos
dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem
sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apesar
dessa
liberdade
de
contratar,
inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha
do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor
pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação
da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira,
não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor”.
Sendo assim, apesar da autora ter optado pela contratação
do seguro (fls. 28), tendo em vista que não lhe foi conferida a oportunidade
para escolher a seguradora de sua preferência, sendo imposta a contratação
de seguradora indicada pela instituição financeira ré (consta às fls. 28
“Seguradora: ITAUSEGUROS S/A”), está configurada verdadeira venda
casada, o que é vedado pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor.
Destarte, resta configurada a abusividade na contratação de
seguro prestamista, nos termos das teses firmadas no julgamento do REsp no
1.639.320/SP e do REsp no 1.639.259/SP.
Portanto, é indevida a cobrança de seguro, estando correta
a r. sentença ao declarar a abusividade do seguro proteção financeira,
condenando o réu a restituir à autora o valor pago a tal título, em obediência ao
princípio que veda o enriquecimento ilícito.
A propósito:
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO. Cédula De Crédito Bancário. SEGURO PRESTAMISTA.
Alegação da instituição financeira de legalidade da cobrança.
INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de
adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com
qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A
questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 SP
e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Alegação da ré de legalidade
da cobrança de título de capitalização denominado de “cap. par. premiável”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
DESCABIMENTO: Venda casada. Prática abusiva vedada pelo art. 39, I do
CDC. Precedentes desta E. Câmara. Sentença mantida.” (apelação no
1022345-73.2019.8.26.0002, Rel. Des. Israel Góes dos Santos, j. 11/02/2020,
TJSP).
“Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
Cédula de crédito bancário Julgamento de parcial procedência, reputando
abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato, seguro e "cap. parc.
premiável". (...). Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos

Inexistência de prova de que foi oportunizado ao consumidor a liberdade na
escolha da seguradora
Venda casada configurada
Abusividade bem
reconhecida
Recurso negado. Cobrança de "Cap Parc. Premiável"

Abusividade
Contratação conjunta de título de capitalização com o
financiamento do veículo, inexistindo qualquer similitude entre tais serviços
Venda casada configurada Prática ilegal Inteligência do art. 39, I, do CDC
Recurso negado. Recurso parcialmente provido.” (apelação no 1002030-
98.2019.8.26.0236, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 19/11/2019, TJSP).
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO. Cédula De Crédito Bancário. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA GARANTIA MECÂNICA. Alegação de legalidade das cobranças.
INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de
adesão e abusiva, uma vez que não permitiu ao contratante optar com qual
Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A
questão já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259
SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.” (apelação no 1002466-
95.2019.8.26.0482, Rel. Des. Israel Góes dos Santos, j. 27/02/2020, TJSP).
Por sua vez, no recurso especial no 1.578.553/SP (Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), o STJ fixou as seguintes teses
acerca da tarifa de avaliação de bem:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
(...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2.possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
(...)
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
A tarifa de avaliação de bem é permitida, pois o valor
cobrado de R$ 460,00 não se mostra abusivo ou exagerado, tratando-se de
veículo usado, como se verifica às fls. 28, o que certamente exigiu avaliação
do bem dado em garantia do financiamento.
A propósito:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Cédula
De Crédito Bancário. Financiamento de veículo. TARIFAS DE REGISTRO DE
CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. Insurgência contra a sua cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança das mencionadas tarifas,
considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que os
valores cobrados não são abusivos e existe comprovação de que os serviços
foram prestados.
TARIFA DE CADASTRO. Alegação de abusividade da
cobrança. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do STJ pacificou a questão
da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez
no início do contrato e o valor não seja abusivo.” (apelação no
1005476-09.2016.8.26.0077, Rel. Des. Israel Góes dos Santos, j. 09/03/2020,
TJSP).
“CONTRATO Serviços bancários Tarifa de serviço de
terceiro Não especificação de qual seria o serviço de terceiro prestado
Inadmissibilidade da cobrança - Tarifa de registro de contrato Ausência de
indício de não prestação do serviço, especialmente considerando o certificado
de registro do veículo Possibilidade da cobrança Tarifa de avaliação de bem
Liberação do financiamento que depende da devida avaliação, por se tratar de
veículo usado e dado em garantia ao empréstimo Precedente do STJ (recurso
repetitivo)
Recurso
provido
em
parte”
(apelação
no
0022199-03.2011.8.26.0011, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 20/01/2020, TJSP).
Portanto, por estes fundamentos, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra do eminente magistrado Valmir Maurici Junior, para manter
a cobrança da tarifa de avaliação de bem.
3) Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica